Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A declaração de nulidade do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada de plano a lesão às normas instrumentais do direito penal ou às garantias constitucionais do processo, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória.
2. Descabe falar em nulidade da citação editalícia, diante das infrutíferas diligências para a citação pessoal do réu, mormente quando a defesa, ciente de todo o processado, deixa de informar endereço válido. Ademais, efetivamente foi dado prazo para resposta à acusação, sendo a audiência de instrução inicialmente designada em feito de alta complexidade e em relação aos corréus.
3. Ordem denegada.